Tribunal: TJPA
Processo: 0813230-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813230-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, JARI ENERGETICA S/A JESA, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, COMPANHIA ENERGETICA DO JARI - CEJA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DERIVADAS DE TÍTULO DOMINIAL DE 1937. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A e JESA – JARI ENERGÉTICA S/A, com pedido de efeitos infringentes, em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0813230-46.2022.8.14.0000, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, no bojo da Ação Civil Pública nº 0812867-37.2021.8.14.0051, visando reformar decisão que determinou o bloqueio de registros e matrículas fundiárias vinculadas ao Título de Domínio nº 18/1937, sob alegação de nulidade da cadeia dominial. As embargantes alegam vícios formais no acórdão, sustentando omissões, contradições e obscuridades quanto a argumentos sobre legitimidade da posse, segurança jurídica, direito adquirido e ausência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se estariam presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, a fim de reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração da decisão, nos limites do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito do julgado ou substituição de recurso próprio.

4. A alegação de omissão quanto à admissibilidade do agravo por ausência de dialeticidade não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente ao admitir e julgar o recurso.

5. A determinação de bloqueio dos registros imobiliários derivada do Título nº 18/1937 decorre de medida cautelar registral, não se confundindo com “bloqueio de escritura pública”, tampouco configurando contradição com os fundamentos do acórdão.

6. A ordem de divulgação de fato relevante à CVM está expressamente prevista no julgado e não enseja omissão sanável, pois o inconformismo das embargantes diz respeito à adequação e alcance da medida, matéria estranha à via dos aclaratórios.

7. A menção a impossibilidade de revisão de títulos anteriores a 1934, direito adquirido e coisa julgada não impõe manifestação exauriente em sede de decisão interlocutória, sendo tema a ser dirimido na instrução da ação principal, conforme delimitação expressa do acórdão.

8. O juízo sobre o perigo de dano fundiário se ancora na possibilidade de novas transações e afetação de terceiros, sendo compatível com o deferimento da tutela de urgência, não havendo contradição com a antiguidade do título dominial.

9. A fundamentação sobre indícios de irregularidade na cadeia registral e risco de consolidação de direitos viciados foi suficiente para justificar a medida cautelar, não sendo exigível que o colegiado enfrente todos os argumentos das partes de modo individualizado.

A análise de peculiaridades relativas à CEJA, como a desapropriação anterior e aquisição originária, não demanda manifestação específica no acórdão, dada a natureza geral da providência cautelar e sua vinculação à cadeia dominial, e não à titularidade individual.

A ausência de menção expressa a dispositivos invocados pelas embargantes, como a LINDB e a Lei 9.784/1999, não configura omissão quando a ratio decidendi já contempla o fundamento jurídico da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão que defere tutela de urgência com base em indícios de nulidade registral e risco de consolidação de direitos potencialmente ilegítimos não está obrigada a enfrentar individualmente cada argumento defensivo, bastando fundamentação suficiente e coerente com o objeto do recurso.

A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza, por si só, omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 51; Lei 9.784/1999, art. 54; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA e JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
e
JESA – JARI ENERGÉTICA S/A
, com pedido de efeitos modificativos, por duas partes distintas nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813230-46.2022.8.14.0000
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, no âmbito da
Ação Civil Pública nº 0812867-37.2021.8.14.0051
, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Os embargos foram opostos por:

COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA
, incorporadora da ECE Participações S.A.;

JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
e
JESA – JARI ENERGÉTICA S/A
, ambas em recuperação judicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA.

Alega a parte embargante que o acórdão de ID 25540420, que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Ministério Público e determinou o bloqueio dos registros e matrículas decorrentes do título de domínio nº 18 (datado de 1937), deixou de apreciar argumentos relevantes apresentados pela CEJA, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II do CPC.

Argumenta que a CEJA adquiriu legitimamente e de boa-fé as áreas afetadas, com base em declaração de utilidade pública para fins de implantação da UHE Jari;

Aduz que a aquisição foi homologada judicialmente após ação de desapropriação, com anuência do próprio Ministério Público;

Eventual nulidade parcial reconhecida judicialmente em acordo anterior referia-se apenas ao levantamento de valores pagos às expropriadas, não afetando o direito da CEJA à aquisição originária.

Aduz ainda que:

“...o direito de propriedade da CEJA é impassível de questionamento... sendo terceira de boa-fé, que adquiriu o terreno cumprindo todos os trâmites legais...”

Para reforçar sua alegação, a CEJA invoca a necessidade de proteção da segurança jurídica;

A inexistência de perigo de dano a justificar o bloqueio dos registros;

A inaplicabilidade da medida liminar a áreas que pertencem à CEJA como concessionária de serviço público.

Por fim, requer que:

“...sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja mantida a decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar pretendida pelo MP-PA... ou, subsidiariamente, (...) seja ao menos resguardado o seu direito à aquisição originária da propriedade das áreas afetadas pelo empreendimento da UHE Jari.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A E JESA – JARI ENERGÉTICA S/A

As empresas
Jari
e
Jesa
também opuseram embargos declaratórios com efeitos modificativos, alegando
omissão, contradição e obscuridade
no mesmo acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público.

Alega a parte embargante que:

O acórdão é contraditório com a decisão anterior (ID 13998310), que havia revogado a liminar por ausência de prova inequívoca e risco de dano irreparável;

Não houve apreciação da
preliminar de não conhecimento do agravo por ausência de dialeticidade
, pois o MPPA não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada;

O recurso teria simplesmente replicado a petição inicial da ação civil pública,
sem enfrentar os fundamentos da decisão de 1º grau
;

Nas palavras da embargante:

“...fica evidente que o presente recurso foi interposto em flagrante violação ao princípio da dialeticidade...”

Outras omissões alegadas:

Impossibilidade jurídica de "bloqueio de escritura pública ou transferência", por não existir previsão legal para tal medida;

Ilegalidade da imposição de obrigação à empresa Jari para divulgar “fato relevante” à CVM, pois se trata de
companhia fechada
, não sujeita à instrução da CVM nº 352/2002;

Impossibilidade de revisão de títulos anteriores a 1934
, por força do art. 51 do ADCT da CF/88 e da CF de 1891;

Risco de caos fundiário e prejuízos irreparáveis
decorrentes do cancelamento do SIGEF e CAR, inclusive por permitir sobreposição e fatiamento irregular da área;

Ausência de demonstração de urgência (periculum in mora), dada a antiguidade do título (de 1937) e a longa posse das empresas sobre as áreas.

Sustenta ainda que:

“...o cancelamento do SIGEF gerará caos fundiário... UMA IRRESPONSABILIDADE que contribuirá inadvertidamente para inflar conflitos agrários...”

Por fim, requerem:

O conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e indeferir os pedidos do MPPA;

Ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões apontadas, preservando-se os direitos adquiridos, a segurança jurídica e a regularidade dos registros e cadastros da área discutida.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
aos recursos de embargos opostos alegando que trata-se na verdade, de mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada que concedeu liminar para bloqueio das matrículas e registros fundiários oriundos do título de domínio nº 18 (de 1937), cuja nulidade é objeto da ação principal.

Em suas palavras, o parquet argumenta que:

“os embargos de declaração interpostos pelas rés pretendem rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, notadamente quando não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.”

Para reforçar sua alegação, o MINISTÉRIO PÚBLICO aponta que:

Não há omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada no acórdão embargado;

As matérias suscitadas pelas embargantes
já foram devidamente enfrentadas ou não têm pertinência com os limites do recurso de agravo de instrumento
;

O acórdão analisou corretamente os elementos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante dos fortes indícios de nulidade do título de domínio nº 18 e das irregularidades fundiárias subsequentes;

O bloqueio determinado visa
proteger o interesse público
, evitando a consolidação de direitos fundados em cadeia dominial viciada;

A suposta boa-fé das empresas embargantes deve ser analisada na ação principal,
não servindo como fundamento para obstar a tutela de urgência concedida
.

Sustenta ainda que:

“não cabe ao embargante pretender a modificação do julgado por meio de embargos de declaração quando não demonstrada qualquer das hipóteses legais.”

O parquet rechaça também os pedidos de efeitos infringentes, ao argumento de que
não se trata de erro material ou omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento
, mas sim de
mero inconformismo
com a decisão que deferiu a liminar em favor do Ministério Público.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos pelas rés, com a manutenção integral do acórdão proferido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita: aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando a reabrir debate meritório nem a substituir o recurso próprio para reforma do julgado. O ponto de controle, portanto, é objetivo: verificar se o acórdão embargado incorre em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, e apenas nessa medida integrá-lo, sem desbordar para a rediscussão das razões de decidir já adotadas.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Antes de analisar as teses recursais, é necessário para uma melhor compreensão da dinâmica fática e da adequada delimitação das questões devolvidas a esta instância recursal, os recursos de embargos de declaração serão examinados separadamente, um a um, preservando-se a individualização dos fundamentos deduzidos por cada embargante e assegurando-se a apreciação completa e coerente de eventuais vícios apontados no acórdão embargado.

É necessário também informar que a controvérsia de fundo decorre de Ação Civil Pública em que o MINISTÉRIO PÚBLICO afirma a existência de irregularidades e vícios originários atinentes ao título dominial n.º 18 (expedido em 1937), com repercussões sobre registros e matrículas subsequentes, postulando, liminarmente, o bloqueio das respectivas cadeias registrais e providências correlatas, inclusive cancelamentos cadastrais (SIGEF/INCRA/CAR), a fim de preservar o resultado útil do processo e evitar consolidação de situações jurídicas potencialmente ilegítimas. Tal moldura é reafirmada, inclusive, nos próprios embargos da CEJA, ao delimitar o conteúdo do pedido liminar e o alcance do provimento recursal.

Do Recurso de Embargos opostos pelas empresas
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
e
JESA – JARI ENERGÉTICA S/A
, ambas em recuperação judicial.

No ponto em que se sustenta a inadmissibilidade do agravo por suposta violação ao princípio da dialeticidade, o argumento não revela omissão, mas inconformismo com o juízo de admissibilidade já exercido no acórdão. Explico.:

A pretensão de “reconhecer a inadmissão do presente recurso” constitui pedido típico de rejulgamento da causa recursal, incompatível com embargos de declaração quando ausente vício específico de fundamentação interna. A decisão embargada apreciou o mérito do agravo e, por via de consequência, reputou atendidos os requisitos de conhecimento, não havendo contradição a sanar, mas mera divergência da parte quanto ao acerto do pronunciamento.

No que toca à alegação de “ausência de previsão legal” e de “erro” por suposta inexistência, no ordenamento, de “bloqueio de escritura pública” ou “bloqueio de transferência”, também não se identifica contradição interna do acórdão, mas leitura parcial do comando efetivamente proferido. Explico.:

O julgado determina o bloqueio de matrículas e registros imobiliários derivados do Título Definitivo nº 18/1937, providência de índole registral, voltada à contenção de superveniência de novos atos no fólio real, além de comunicações e requisições de documentos, tudo em contexto de tutela de urgência cautelar. Trata-se, pois, de medida dirigida ao sistema registral e à prevenção de danos, e não de “desfazimento” de escrituras pretéritas, sendo inadequado transmutar o conteúdo decisório para, então, proclamar sua impossibilidade.

A mesma conclusão se aplica à insurgência relativa à ordem de divulgação de “fato relevante”. O acórdão, de modo expresso, impõe a JARI e à JESA a expedição de divulgação de fato relevante “nos termos da Instrução nº 352/2002” para ciência da CVM e de investidores acerca da ação civil pública que questiona a validade do direito de propriedade do grupo sobre as áreas matriculadas.

Não há, portanto, omissão; há comando explícito. A objeção das embargantes, de que a JARI seria companhia fechada e não estaria obrigada à divulgação, traduz discussão sobre adequação, extensão, modo e destinatários do cumprimento, ou mesmo sobre o acerto jurídico do parâmetro normativo eleito no acórdão, matérias que não se confundem com vício integrativo e que, no limite, demandariam impugnação própria, e não aclaratórios vocacionados a substituir o mérito do julgamento.

Quanto ao alegado silêncio sobre a impossibilidade de revisão de títulos anteriores a 1934, com invocação do art. 51 do ADCT e de normas constitucionais pretéritas, verifica-se que a insurgência volta-se, essencialmente, à tese de imunidade material do título e de esgotamento de prazos de controle, como forma de fulminar o próprio substrato da ação civil pública.

Sucede que o acórdão embargado não se propôs a exaurir o mérito dominial; ao revés, assenta a necessidade de instrução probatória e justifica a tutela cautelar pela existência de indícios de irregularidade e pelo perigo de novas transações, precisamente para preservar utilidade do processo e resguardar terceiros de boa-fé, sem converter a decisão em julgamento definitivo sobre validade do título, decadência, prescrição ou limites constitucionais de revisão. A pretensão de que o acórdão antecipe, em cognição sumária, o enfrentamento exauriente dessas teses, com aptidão para extinguir a ação de origem, excede o objeto do agravo e, com maior razão, dos embargos.

No tópico da “contradição” por ausência dos pressupostos da tutela de urgência, especialmente pela suposta inexistência de perigo de dano diante da antiguidade do título e da posse exercida há décadas, igualmente não se colhe contradição interna. Explico.:

O acórdão embargado explicita que o perigo decorre do risco de novas transações imobiliárias sobre áreas cuja titularidade está sob questionamento judicial, com potencial comprometimento da reversibilidade e prejuízo a terceiros de boa-fé; e assenta a plausibilidade do direito diante de indícios de irregularidade do título e de registros subsequentes, ou seja, o juízo de perigo não se ancora no momento originário da titulação, mas na dinâmica contemporânea do mercado registral e na possibilidade de multiplicação de terceiros atingidos, o que é logicamente compatível com a cautela deferida.

As razões dos embargos, ao afirmarem ausência de perigo “porque o título é antigo”, apenas contrapõem critério alternativo de valoração do risco, sem demonstrar incoerência entre premissas e conclusão do julgado.

Da mesma forma não procede a alegação de omissão quanto a “direito adquirido”, “ato jurídico perfeito” e “coisa julgada”, com referência a sentença antiga e à estabilidade jurídica, uma vez que o acórdão, ao deferir tutela cautelar, não proclama, nem precisa proclamar, a inexistência de situações jurídicas consolidadas; limita-se a reconhecer a presença de indícios e o risco processual, determinando medidas de contenção registral e de preservação probatória até que, na ação de origem, se produza prova e se decida, com exaurimento cognitivo, a validade ou não dos títulos e registros.

Exigir, em embargos declaratórios, pronunciamento definitivo sobre a prevalência de coisa julgada e direito adquirido, como condição para afastar a cautela, é deslocar o debate para o mérito principal e converter o art. 1.022 do CPC em sucedâneo recursal.

Por fim, no que se refere à menção a dispositivos como o art. 54 da Lei 9.784/1999, o art. 6º da LINDB e outros fundamentos legais, a petição de embargos os arrola para sustentar, novamente, a reforma do acórdão e o indeferimento das medidas cautelares. Todavia, a ausência de referência expressa a cada norma invocada não configura, por si, omissão sanável, quando o acórdão já enfrenta a
ratio decidendi
pertinente ao que se decidiu no agravo:

A presença de indícios de irregularidade, a relatividade da presunção de legitimidade e o risco de dano pela superveniência de novos registros e transações, com necessidade de preservação da utilidade do processo e de resguardo de terceiros.

A discordância quanto ao enquadramento jurídico e quanto ao alcance de normas de decadência administrativa, além de não se traduzir em vício interno, não tem o condão de, por via integrativa, transmudar decisão cautelar em pronunciamento exauriente sobre prescrição, decadência e definitividade dominial.

Em síntese, todas as teses suscitadas pelos embargantes
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
e
JESA – JARI ENERGÉTICA S/A
, examinadas uma a uma, ou já se encontram cobertas pelo enfrentamento suficiente da matéria no acórdão, ou traduzem pretensão de rejulgamento do mérito recursal, com nítido propósito infringente, não se extraindo contradição interna, omissão relevante, obscuridade ou erro material aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

Do Recurso de Embargos oposto pela empresa
COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA.

Em relação aos questionamentos da empresa embargante, entendo que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, o núcleo decisório necessário ao provimento do agravo: a plausibilidade das alegações de irregularidade na cadeia dominial vinculada ao Título Definitivo nº 18/1937, a existência de reforço contextual pela notícia de bloqueios anteriores (Provimento nº 01/2004) e, sobretudo, o periculum in mora derivado do risco de novas transações e da potencial afetação de terceiros de boa-fé, o que justificou o bloqueio registral como medida prudencial de contenção de danos e de preservação do sistema registral.

A partir desse ponto, cumpre enfrentar, um a um, os fundamentos da embargante, sob o prisma estrito do art. 1.022 do CPC.

Primeiro
, quando a
CEJA
afirma que o acórdão deixou de apreciar “argumentos apresentados” e pede integração por omissão, a alegação não se sustenta, porque a decisão colegiada delimitou expressamente a questão em discussão e resolveu os requisitos da tutela de urgência com motivação suficiente. Senão vejamos:

Os indícios de irregularidade do título de 1937 e dos sucessivos desmembramentos, presunção apenas relativa de legitimidade e risco de dano por novas transações, com potencial prejuízo a terceiros. Essa fundamentação é congruente com o objeto do agravo e atende ao dever de motivação, não se exigindo, para afastar a pecha de omissão, que o órgão julgador rebata, um a um, todos os argumentos das partes, sobretudo quando não sejam capazes de infirmar a ratio decidendi adotada, bastando que enfrente as questões essenciais ao desate da controvérsia tal como posta no recurso.

No caso, o essencial foi enfrentado, e o acórdão não incorre no vício do art. 489, §1º, IV, pois explicita as premissas que sustentam o bloqueio registral como providência cautelar voltada à tutela do interesse público e à segurança do sistema registral.

Segundo
, a embargante sustenta que sua inclusão no polo passivo ocorreu posteriormente, como litisconsorte necessária, e que isso demandaria consideração específica quanto aos efeitos do bloqueio sobre áreas que afirma lhe pertencerem por aquisição originária. Explico.:

Ainda que assim seja, a premissa não revela vício integrativo no acórdão: a ordem deferida no agravo, tal como lançada, incide sobre
matrículas e registros derivados do Título Definitivo nº 18/1937
, por entender presentes indícios de nulidade na cadeia dominial e risco de dano por novas transações; portanto, a medida cautelar tem como referência o
título e a cadeia registral
, e não a “culpa” ou a conduta processual de cada sujeito, nem depende, para sua validade intrínseca, de pronunciamento individualizado sobre a posição de todos os afetados, sobretudo em tutela de urgência deferida para estabilizar situação registral até a instrução.

A eventual ampliação do contraditório em relação a litisconsorte superveniente é providência que se resolve no plano processual próprio, sem que disso decorra omissão do acórdão quanto à razão de decidir que justificou o bloqueio.

Terceiro
, no que tange à narrativa sobre a ação de desapropriação nº 0006791-45.2012.8.14.0051, a embargante descreve acordo homologado, anuência ministerial, e afirma que áreas específicas (parcela ligada à matrícula 360 e matrícula 364) integram seu patrimônio, sendo adquirente originária e de boa-fé, de modo que não poderia ser “prejudicada por bloqueios indiscriminados e irresponsáveis”.

Esse conjunto argumentativo, todavia,
não se dirige a vício formal do acórdão, mas ao mérito da providência cautelar deferida
. Mesmo que se admita, em tese, a relevância do histórico desapropriatório, o acórdão embargado não se funda em juízo definitivo sobre titularidade, mas em medida de contenção registral diante de indícios de irregularidade no título originário e risco de novas transações, com potencial comprometimento da reversibilidade e afetação de terceiros, ou seja, a tutela deferida visa impedir que a cadeia questionada continue a produzir efeitos registrários expansivos enquanto a controvérsia de fundo não é depurada, de sorte que a invocação de “boa-fé” e “aquisição originária” não desnatura, por si, a racionalidade cautelar afirmada no acórdão, nem impõe, como dever integrativo, um pronunciamento pormenorizado sobre casos particulares de matrículas ou áreas, sob pena de transformar embargos declaratórios em sucedâneo recursal destinado a rediscutir o acerto da decisão.

Dito isso, entendo que se a embargante pretende excluir determinadas áreas do alcance do bloqueio ou modular seus efeitos, a via adequada é o manejo processual pertinente no momento próprio, e não a imputação artificial de omissão a decisão que já enfrentou o que era nuclear para o juízo de urgência.

Quarto, quanto à alegação de que o acórdão não teria apreciado argumentos apresentados pela “EDP-SP”, o próprio teor dos embargos mostra tratar-se de inconformismo com a não adoção da tese defensiva que busca diferenciar a situação patrimonial da
CEJA
e afastar, por consequência, o bloqueio sobre matrículas que lhe interessam.

Nota-se que a decisão colegiada foi explícita ao assentar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada ante indícios consistentes de ilegalidade, e que o perigo de dano decorre do risco de novas transações sobre áreas sob questionamento judicial, justificando-se o bloqueio para resguardar segurança jurídica e interesse público. Assim, ainda que não tenha sido reproduzida, com literalidade, cada linha do arrazoado defensivo, há enfrentamento suficiente do ponto central: a medida de bloqueio não constitui juízo final sobre domínio, mas providência cautelar em face de risco e plausibilidade do direito invocado pelo Parquet, o que afasta o alegado vício.

Diante de todo o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A (“JARI”), JESA – JARI ENERGÉTICA S/A (“JESA”) e COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA e no mérito voto no sentido de
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026